Tribunal: TJSP
Processo: 0368868-45.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E). Aplicação do Tema 905 do STJ para período anterior a 2009. Retratação acolhida para adequação ao Tema 810, do STF, e Tema 905, do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0368868-45.2009.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO
PAULO,
são
embargados
CAIO
ARNALDO
SECKLER
GOBBO
(E
OUTROS(AS)),
FANI
DE
SENE
CONHARIC,
THEREZA
BIBIANO
GONÇALVES, NEUSA MARIA SAMPAIO, ALFREDO MARQUES DO VALE
JUNIOR, RITA DE CASSIA MARCELO, MOEMA CARNEIRO DE LIMA
GONÇALVES,
MARISA
ESTEVES
BRONZATTO,
MARIA
JOSE
DE
CASTILHO CARDIM e BENEDITA VERA LOURENÇO BENEDETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Retratação
acolhida para adequação ao Tema 810, do STF, e Tema 905, do STJ, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
PAULO GALIZIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0368868-45.2009.8.26.0000/50001 -Voto no 19644
2
VOTO No 19644
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0368868-45.2009.8.26.0000/5001
COMARCA: SÃO PAULO 12a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: CAIO ARNALDO SECKLER GOBBO E OUTROS
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Devolução à Turma Julgadora
para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do
art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema
810, pacificou a questão dos consectários legais incidentes
sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS
DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no
que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o
índice de remuneração da caderneta de poupança, nos
termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09. CORREÇÃO MONETARIA
pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E). Aplicação do Tema
905 do STJ para período anterior a 2009. Retratação
acolhida para adequação ao Tema 810, do STF, e Tema 905,
do STJ.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão de turma
julgadora desta 10a Câmara de Direito Público (328/330) que, por unanimidade, manteve,
por outros fundamentos, o acórdão que afastou a aplicabilidade da Lei no 11960/09,
subsistindo o provimento parcial do recurso, no sentido de que os juros moratórios devem
ser apurados conforme estabelecido pelo artigo 1oF da Lei 9494/97, com redação dada pela
Medida Provisória no 2.180-35, de 24/08/2001 (fls. 202/210).
Em suas razões, a embargante alega que a decisão proferida na
ADI 4357/2013 só terá eficácia após a publicação do acordão. Cita o Comunicado 276/2013
deste Tribunal de Justiça. Requer sejam conhecidos e providos os embargos “para se
determinar a aplicação da Lei 11.960/09 a presente lide, sob pena de negativa de sua
vigência” (fls. 333/335).
A Turma Julgadora acolheu os embargos de declaração, mas sem
modificação da parte dispositiva. Ficou decidido que a decisão de inconstitucionalidade
produz efeito vinculante e eficácia erga omnes à partir da publicação da ata de julgamento.
(fls. 343/345).
Após a Fazenda Pública Estadual pugnar pelo juízo positivo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0368868-45.2009.8.26.0000/50001 -Voto no 19644
3
admissibilidade do Recurso Especial (fls. 348), o Exmo. Presidente da Seção de Direito
Público deste E. Tribunal, determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para
eventual adequação do julgado e/ou manutenção da decisão (fls. 353/355).
É O RELATÓRIO.
Conhece-se aqui da ocorrência de hipótese ensejadora de
retratação no que diz respeito aos juros moratórios e à correção monetária.
Isso porque, consignou-se, no julgamento do RE no 870947, que
os juros de mora devem ser calculados com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a
redação dada pela Lei 11.960/2009, dada sua constitucionalidade no que tange às relações
obrigacionais que não têm natureza tributária e que o índice de correção monetária deve ser
utilizado por ser adequado a capturar a variação de preços da economia e retratar a
inflação do País num dado período é o IPCA-E.
Necessário esclarecer que o Tribunal de Justiça de São Paulo
conta com três tabelas práticas para cálculo de atualização monetária. A que deve ser
empregada no presente caso é a que utiliza o IPCA-E.
Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do referido dispositivo teve alcance limitado, como se
vê da manifestação do Ministro LUIZ FUX, no Tema de Repercussão Geral no 810, no
Recurso Extraordinário no 870947/SE, julgado em 20/09/2017:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0368868-45.2009.8.26.0000/50001 -Voto no 19644
4
inidônea a promover os fins a que se destina” (grifos e destaques meus).
Além disso, o acórdão proferido no julgamento do REsp.
1.495.146/MG, referente ao Tema 905 do STJ, firmou a tese de que: “ (...) 3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para
a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (...)”
Com isso, revendo posicionamento anterior, adota-se nova
orientação acerca deste tema, para determinar o cumprimento do decidido no Recurso
Extraordinário no 870947/SE e Recurso Especial 1.495.146/MG.
Diante do exposto, acolhe-se a presente retratação para
adequação da decisão de fls. 343/345 ao Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, a fim de
determinar o pagamento dos correspondentes valores, com correção monetária desde as
datas em que deveriam ter sido pagos considerando a Tabela Prática do Tribunal, índice
IPCA-E e juros de mora a partir da citação sendo até junho/2009: juros de mora: 0,5% ao
mês e a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança.
PAULO GALIZIA
Relator